Tribunal: TJMT
Processo: 0032847-37.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032847-37.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.874.366/0001-22 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA - CPF: 006.061.899-04 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DA CDA INEXISTENTES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, ao homologar suposto pedido de desistência da execução com base em alegado cancelamento da CDA. O Juízo condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado sustenta que não houve pedido de desistência nem informação de cancelamento da CDA, requerendo o prosseguimento da execução. A Apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de embargos de declaração, e pugna pela majoração dos honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido, à luz da preliminar de ausência de embargos declaratórios sobre a suposta omissão da sentença; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao extinguir o feito por pedido de desistência e informação de cancelamento da CDA inexistentes nos autos, com consequente nulidade da decisão.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de embargos de declaração, deve ser rejeitada, pois a insurgência do Estado não versa sobre omissão propriamente dita, mas sobre vício de procedimento (
error in procedendo
), passível de exame direto pela via recursal utilizada.

4.

A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao extinguir a execução com base em suposto cancelamento da CDA e pedido de desistência, os quais não foram deduzidos pelo Estado nos autos nem encontram respaldo probatório.

5.

A prestação jurisdicional está desvinculada dos pedidos e fundamentos constantes nos autos, sem exame da exceção de pré-executividade e sem pronunciamento sobre o mérito da execução, configurando negativa de prestação jurisdicional.

6.

A CDA abrange, além do ICMS Garantido Integral, outras infrações fiscais, de modo que eventual ilegalidade parcial não autoriza a extinção integral do crédito, sem apreciação individualizada pelo Juízo de origem.

7.

A ausência de pronunciamento jurisdicional impede o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de vício procedimental, como o julgamento
extra petita
, pode ser conhecida diretamente em sede de apelação, mesmo sem oposição prévia de embargos de declaração.

2.

É nula a sentença que homologa suposto pedido de desistência com base em cancelamento de CDA não requerido nem comprovado nos autos.

3.

A inexistência de análise do mérito pela instância de origem impede o julgamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 489, § 1o, IV; 492; 1.013, § 3o; 485, VI; 1.015, II; Lei 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1875657/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, movida em desfavor de Discom Comércio de Materiais e Medicamentos Ltda., referente à CDA n. 20093665, no valor de R$ 509.273,77, decorrente de suposta falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, homologou pedido de desistência após o Recorrente informar o cancelamento da CDA.

Ao extinguir o processo sem resolução de mérito, o Juízo, também, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade devido à aplicação do art. 90, § 4o do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado alega a existência de omissão na sentença, pois o petitório apresentado apenas requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, e não o cancelamento da CDA, conforme entendido pela decisão recorrida. Sustentou que, segundo consulta ao sistema de dívida ativa, o débito permanece com
status
“ajuizado” e não “cancelado”, e pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal.

A Apelada apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, porque a alegação de omissão estaria prescrita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (id. 318357892).

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Groso insurge-se contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o feito por um, segundo alega, suposto pedido de desistência do Recorrente, por informar cancelamento da CDA executada.

Extrai-se dos autos que, em 23.10.2009, o Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa Jurídica Discom Comércio de Materiais e Medicamentos Ltda. e do Corresponsável, Luiz Fernando Ávila Fraga, para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 509.273,77 (quinhentos e nove mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20093665, referente à:
(i)
suposta falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral;
(ii)
falta de registro de documentos fiscais referente à entrada no estabelecimento de mercadorias ou prestações sujeitas a tributações;
(iii)
mercadoria entregue a destinatário diverso do indicado no documento fiscal (id. 323589392 - Pág. 3).

O despacho citatório se deu em 10.11.2009 (id. 323589393), mas a carta de citação foi expedida somente em 27.10.2015 (id. 323589396).

Em 10.03.2016, o Estado apresentou pedido de suspensão da execução por 01 ano, devido ao processo de compensação decorrente do pedido de parcelamento do débito apresentado administrativamente pela Executada (id. 323589851).

No dia 28.06.2019, formulou pedido de prosseguimento da execução pelo valor remanescente, visto que a empresa não conclui o pagamento das parcelas ajustadas (id. 323589857).

A pessoa jurídica Discom apresentou exceção de pré-executividade (id. 323589864), a qual foi questionada pelo coobrigado que alegou não ter constituído o advogado subscritor (id. 323589869), que, em seguida, apresentou renúncia nos autos e pediu o desentranhamento dos documentos (id. 323589872).

Em seguida, Luiz Fernando Avila Braga apresentou exceção de pré-executividade nos autos com pedido liminar de suspensão da execução e de mérito consistente na extinção parcial da execução (id. 323589873).

O Estado impugnou a exceção da seguinte forma:

Após, adveio a sentença de extinção prolatada nos seguintes termos:

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal interposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 509.273,77 (quinhentos e nove mil duzentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) fundada na Certidão de Dívida Ativa no 20093665.

Após apresentação de exceção de pré-executividade, o exequente informou que o débito inicialmente cobrado foi cancelado (ID no 170401483), oportunidade em que requereu a extinção da presente execução, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, que assim dispõem:

‘Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
’. – grifei

No entanto, vale ressaltar que a jurisprudência do STJ está absolutamente consolidada no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública, nas verbas da sucumbência, na hipótese em que a Execução Fiscal, embargada ou impugnada mediante exceção de pré-executividade, é extinta em razão da desistência, ou do reconhecimento do pedido, por parte do Fisco exequente. Senão, vejamos:

[...]

No caso em apreço, verifica-se que somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência.

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente, HOMOLOGO o pedido de desistência e, consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD, com relação ao débito objeto da presente ação.

Diante do cancelamento da CDA e extinção da ação resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade. [...]”. (id. 323589876).

Inconformado, o Estado recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão prévia apresentada pela Apelada em suas contrarrazões.

Da Apreciação da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Preclusão Temporal do argumento de omissão.

A Recorrida alega que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido, porque sustenta a ocorrência de omissão na sentença, o que deveria ter sido arguido em sede de Embargos de Declaração.

Da análise das razões recursais do Estado, o que se vê, na verdade, é que ele se insurge quanto ao fato de a sentença estar assentada em circunstâncias inexistentes nos autos, o que ensejou a não apreciação dos pedidos apresentados pelas partes.

Esse
error in procedendo
do Juízo permite o conhecimento do Apelo ainda que o Recorrente não tenha oposto Embargos de Declaração.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Vê-se por seu teor que o ato sentencial se mostra claramente
extra petita
, o que ocorre quando o Juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

Nesse sentido, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 492 DO CPC CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná, que havia indeferido pedido de instauração de revisão administrativa de anterior processo administrativo disciplinar, no bojo do qual, por sua vez, foram aplicadas aos impetrantes as penas de demissão e de cassação de aposentadoria. 2 . Embora não tenha reconhecido existência de ilegalidade no ato apontado como coator, o Tribunal de origem incursionou no exame do próprio mérito do aludido pedido de revisão para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração e, via de consequência, anular as sanções aplicadas aos impetrantes, o que importou em julgamento extra petita.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir ( EDcl no AgRg no Ag 1.225 .839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6 .2013)" ( AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2020).
Nesse mesmo sentido: REsp 1 .779.751/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 19/6/2020. 4 . Inaplicabilidade da regra contida no art. 487, II, do CPC, que autoriza o Juiz a se pronunciar, mesmo de ofício, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, na medida em que tais hipóteses se referem à própria pretensão deduzida no processo judicial. Em outros termos, esse dispositivo legal não autoriza o Tribunal de origem examinar o mérito do pedido de revisão administrativa ?prescrição da pretensão punitiva da Administração ?, mormente porque nem sequer foi objeto da impetração. 5 . Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp: 1875657 PR 2019/0375485-4. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 14/03/2022. Publicação: DJe 21/03/2022). Negritei.

Ademais, destaco que a CDA executada não se restringe ao ICMS Garantido integral, conforme mencionado anteriormente, ela se refere a mais duas infrações além da suposta falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, à falta de registro de documentos fiscais referente à entrada no estabelecimento de mercadorias ou prestações sujeitas a tributações e à mercadoria entregue a destinatário diverso do indicado no documento fiscal (id. 323589392 - Pág. 3).

Inclusive, o pedido da exceção de pré-executividade consiste na extinção parcial da execução.

Logo, não se ignora aqui a questão da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, no entanto, a inexistência de apreciação do mérito da causa pelo Juízo de origem impede a aplicação da regra do artigo 1.013, § 3o, do CPC, sob pena de incorrer esse Juízo de Segundo Grau em indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal vigente e, por essa razão, o retorno dos autos ao Juízo singular para prolação de nova decisão é medida que se impõe.

O reconhecimento
ex officio
de nulidade da sentença prejudica a apreciação das razões expostas pelas partes em grau recursal.

Forte nessas razões,
RECONHEÇO
de ofício vício insanável na sentença, por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
extra petita,
DECLARO NULO
o ato sentencial combatido e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025